Tribunal: TJMT
Processo: 0011857-44.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011857-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 279.100.388-60 (APELANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – HASTA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA

DE PROPRIEDADE A TERCEIRO REALIZADA ENQUANTO VIGORAVA OS EFEITOS DE DECISÃO QUE SUSPENDEU O
PROCESSO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL E ORDENOU A BAIXA DA AVERBAÇÃO QUE CONSOLIDOU A PROPRIEDADE DO BEM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– FLAGRANTE DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL – VÍCIO QUE MACULA A VALIDADE DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI Nº 9.514 /1997 – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO. É nula a alienação do bem imóvel ao arrematante
realizada a despeito e em franca violação à ordem judicial imperativa vedando o prosseguimento do processo de alienação extrajudicial do bem, que, no momento da transferência da propriedade a terceiro estava em pleno vigor, produzindo amplo espectro de efeitos jurídicos e legais concernentes e decorrentes da natureza da medida, na medida em que
não havia ambiente jurídico propício e nem fértil à ocorrência do praceamento válido do imóvel e, menos ainda, para o seu arremate, afinal, naquele momento, a notificação premonitória dz devedora, formalidade cuja regularidade é indispensável à validade do negócio jurídico (
Lei nº 9.514/97
, art. 27, §2º-A), não produzia quaisquer efeitos por força da ordem judicial, o que constitui vício processual gravíssimo, notadamente porque implicou em inobservância ao direito de preferência de aquisição do imóvel dos devedores (
Lei nº 9.514/97
, art. 27, §2º-B).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE ALVES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Anulatória de Arrematação Judicial
”

(Número Único 0011857-44.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, a apelante/autora foi devidamente constituída em mora (cf. Id. nº 157708145).

A apelante afirma que “
ajuizou contra o Apelado, Ação de consignação de pagamento c/c Revisional de contrato, autos nº 11215-42.2015.811.0041, 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em cujo processo obteve liminar suspendendo a realização do leilão do imóvel, uma vez que verificou-se indícios de vícios no procedimento do leilão (Número Único 11215-42.2015.811.0041)”,
e diz que “
em que pese a decisão judicial suspendendo a realização do leilão, o mesmo fora levado a efeito pelo Banco Apelado, sendo arrematado pelo Sr. Anníbal Molina Neto
” (cf. Id. nº 157708149 - pág. 4).

Sustenta que “
há provas nos autos, bem como petitórios da Apelante comprovando que a mesma nunca assinou ou recebeu (...) notificação
” que a constituiria em mora e critica a sentença dizendo que “
o juiz de piso não observou a documentação juntada aos autos e os petitórios da apelante
” (cf. Id. nº 157708149 - pág. 8); destaca que nos “
autos 0037916-40.2015.8.11.0041 (...), a notificação registrada sob nº 368890 (mencionada na sentença questionada) FOI RECEBIDA POR ANA EMÍLIA EM 12/09/2014, ÀS 15:18 H. OU SEJA, NÃO SE TRATA DA AUTORA, ORA APELANTE, MAS DE TERCEIRA PESSOA ALHEIA AO PROCESSO E DESCONHECIDA PELA APELANTE” o que diz ter ocorrido, porque a notificação foi remetida para endereço diverso, ressaltando que seu domicílio está fixado no imóvel objeto do litígio
e alega que a mesma certidão emitida pelo cartório competente dando conta do recebimento da notificação “
NÃO PODE CONTER INFORMAÇÕES DIFERENTES (Ofício nº 1.461, datada de 27/08/2014), INCLUSIVE COM IDÊNTICO NÚMERO DE REGISTRO 368890
” (
sic
- cf. Id. nº 157708149 - pág. 10).

Acusa o Banco/apelado de litigar de má-fé dizendo que “
o apelado carreou aos autos notificação enviada a Apelante, porém compulsando os autos 0037916- 40.2015.8.11.0041 (...), verifica-se que a mesma notificação apresenta conteúdo diferente, embora sendo o mesmo documento COM O MESMO NÚMERO DE REGISTRO (368890
)”, isso porque na “
notificação encartada aos autos 0037916- 40.2015.8.11.0041 (...), verifica-se que a mesma fora recebida por Ana Emília no dia 12/09/2014, às 15:18h. Mas, na presente demanda, a notificação não traz nenhuma referência a Ana Emília
” (cf. Id. nº 157708149 - pág. 24).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja anulada a hasta pública.

O apelado oferta as contrarrazões arguindo preliminar de não conhecido por falta de dialeticidade; no mérito, dando combate às razões recursais,
pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 157710651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela autora/apelante pretende a
modificação sentença ao fundamento de que o acertamento realizado não aplicou a solução mais justa e jurídica, pois, o Banco/apelante descumpriu a ordem de suspensão dos efeitos do leilão e não constituiu em mora a apelante, e, ao atacar esse ponto, a crítica recursal se desdobra de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A parte autora voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

A apelante propôs esta ação anulatória questionando a validade do leilão extrajudicial promovido pelo Banco/apelado do imóvel residencial apartamento nº 301, do Condomínio Nova Petrópolis, localizado na Rua Luiz Antonio de Figueiredo, 307, Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT, que, na ocasião, foi arrematado por Annibal Molina Neto, e que era objeto de contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre os litigantes, negócio que, por sua vez, é objeto de revisão judicial e consignação em pagamento nos autos da ação de nº 0011215-42.2015.811.0041, além da imissão na posse 0037916-40.2015.8.11.0041,

essa movida pelo arrematante Annibal Molina Neto contra a apelante.

A autora ajuizou a ação revisional em 17.03.2015, momento em que, registra-se, o Bradesco já havia consolidado a propriedade fiduciária do imóvel (consolidação de propriedade averbada à margem da matrícula do imóvel em 03.10.2014 - cf. Id. nº 153397339 - pág. 44 dos autos nº 0011215-42.2015.811.0041).

Em decisão datada de 08.06.2015, proferida nos autos do da ação revisional nº 0011215-42.2015.8.11.0041, foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para ordenar que o Banco Bradesco/apelado se abstivesse de alienar o imóvel até o julgamento do mérito daquela ação (cf. Id. nº 153397338 – págs. 48/49 dos autos nº 0011215-42.2015.8.11.0041).

Todavia, mesmo regularmente cientificado da ordem judicial (cf. Id. nº153397338 – pág. 66 dos autos nº 0011215-42.2015.8.11.0041), o réu Banco Bradesco seguiu em frente com o procedimento expropriatório, pois o imóvel já havia sido arrematado por Annibal Molina Neto em 21.01.2015, e o negócio foi concretizado com a transferência do bem em 12.06.2015, com a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda (cf. Id. nº 55825955 – págs. 32/42 dos autos n
º 0037916-40.2015.8.11.0041
).

Todo esse movimento ocorreu enquanto vigorava os efeitos da decisão liminar concedida nos autos da ação revisional nº 0011215-42.2015.8.11.0041, cujo mérito só veio a ser julgado pelo juízo singular em 03.08.2022, que julgou improcedente o pleito autoral.

É inequívoco e inescusável que a concretização da arrematação foi realizada violando ordem judicial imperativa, que, naquele momento, ainda estando em pleno vigor, produzia todo um espectro de efeitos jurídicos e legais concernentes e decorrentes à natureza da medida, portanto, de modo ilegítimo e ineficaz à época em que praticados, e, por consequência, em infringência às normas legais que regulamentam o procedimento a ser observado no leilão extrajudicial, daí porque, ainda que tenha sido revogada posteriormente a tutela de urgência em razão da improcedência do pedido revisional, jamais poderia se reconhecer a validade da alienação extrajudicial objeto da lide.

A
medida cautelar fora concedida com a finalidade explícita e específica de suspender os efeitos da hasta pública, já realizada pelo Banco/apelado quando da concessão da tutela, sendo ordenada, inclusive, a baixa da averbação que consolidou a propriedade do imóvel em favor do

Banco/apelado, então, sem dúvida alguma, não havia ambiente propício e nem fértil à ocorrência da alienação em favor do arrematante, afinal, no momento da transferência do imóvel (12.06.2015), a intimação da devedora comunicando sobre o leilão, formalidade cuja regularidade é indispensável à validade do negócio jurídico (
Lei nº 9.514/97
, art. 27, §2º-A), não produzia quaisquer efeitos no mundo jurídico, pois, considerando que se cuidou de ato praticado antes da medida cautelar (notificação datada de 12.09.2014 - cf. Id. nº 157708141 – pág. 12), a sua eficácia estava sobrestada, tendo sido condicionado o retorno ao status jurídico anterior a futuro pronunciamento jurisdicional nos autos da ação revisional, logo, quando da arrematação do bem, o requisito legal da válida notificação da devedora não estava presente e nem preenchido.

Enfim, o Banco Bradesco descumpriu exigências indeclináveis do devido processo legal, sobretudo por absoluta inaplicação da norma de regência, em especial à participação e contraditório da devedora no procedimento, garantia a qual a lei expressamente dispensou tratamento especial (Lei nº 9.514/97, art. 30, parágrafo único), refletindo a maiúscula relevância e importância dada pelo ordenamento jurídico nacional ao ato de cientificar os interessados e de garantir a integral oportunidade de sua participação nos procedimentos (administrativos e judiciais) em que estão envolvidos, pressuposto de regularidade processual
cuja ausência gera vício de tal magnitude que é compreendida como uma
nulidade absoluta
sui generis
, um vício transrescisório, que por sua gravidade em abstrato nunca se convalida e, por arrastamento, nulifica todos os atos subsequentes; assim, ao decidir prosseguir com o procedimento administrativo em desaforo da ordem judicial e, por conseguinte, sem arrimo dos efeitos prático e jurídico dos atos praticados até então, o Banco Bradesco eivou de vício irremediável todo o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, e, em decorrência da enorme gravidade da falta cometida, a declaração de nulidade dos atos praticados a partir da mácula em questão contém efeitos jurídicos devastadores, atingindo a própria formação do negócio jurídico (compra e venda) e o arrematante Annibal, independente da posição que ocupava frente à relação existente entre credor e devedores e o modo que se desenvolveu o procedimento de alienação do bem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial à falta do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à validade do ato no momento em que foi praticado.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023